Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003601-09.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Direitos / Deveres do Condômino, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JANAYNA DE PAULA FONTINELI BULHAO - CPF: 009.683.211-86 (EMBARGANTE), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (EMBARGADO), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração com pretensão de efeitos infringentes opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para conceder gratuidade da justiça e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do excesso de execução, em que a embargante alega contradição no critério de fixação da verba honorária e requer sua majoração por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a justificar sua revisão por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos exige a demonstração efetiva de vício no julgado, o que não se verifica quando há mero inconformismo da parte.

5. O acórdão embargado reconhece o proveito econômico obtido e aplica corretamente o critério do art. 85, §§1o e 2o, do CPC, fixando honorários proporcionais ao benefício auferido.

6. A revisão do valor dos honorários advocatícios constitui matéria de mérito e não pode ser reexaminada em embargos de declaração, salvo hipóteses excepcionais não configuradas.

7. A fixação de honorários com base no percentual sobre o proveito econômico afasta a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, cuja incidência é excepcional e restrita a hipóteses de proveito econômico inestimável ou inexistente.

8. A existência de proveito econômico mensurável, ainda que reduzido, não autoriza a fixação equitativa da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do critério de fixação de honorários advocatícios.

2. A fixação de honorários com base no proveito econômico mensurável deve observar a regra do art. 85, §2o, do CPC.

3. A aplicação do art. 85, §8o, do CPC é excepcional e não se justifica quando há proveito econômico mensurável, ainda que reduzido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 85, §§1o, 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 1925707/MS, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 11/12/2023,
DJe
18/12/2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 1770351/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21/02/2022,
DJe
15/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1003601-09.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:
JANAYNA DE PAULA FONTINELI BULHAO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pretensão de efeitos infringentes, opostos por JANAYNA DE PAULA FONTINELI BULHÃO, em face de acórdão proferido por órgão colegiado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento, para conceder o benefício da gratuidade da justiça, fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada no percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão, porquanto reconhece a sucumbência, mas aplica critério inadequado de fixação dos honorários; que o valor do proveito econômico é ínfimo, o que caracterizaria aviltamento da remuneração profissional; a necessidade de aplicação do art. 85, §8o, do CPC, que autoriza a fixação equitativa quando o proveito econômico for irrisório; a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a indispensabilidade da advocacia à administração da justiça.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para majorar os honorários, por equidade, ao patamar mínimo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID. 355298947).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia quanto ao critério de fixação dos honorários.

O recurso de embargos de declaração constitui instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“(...) Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegar vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão quanto ao conhecimento do agravo em recurso especial. (...).”
(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1925707 MS 2021/0195400-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023).

Assim, a utilização dos
aclaratórios
com finalidade modificativa exige a demonstração efetiva de vício no julgado, o que não se verifica no caso.

Na hipótese, o acórdão embargado reconheceu o excesso de execução, identificou o proveito econômico obtido pela parte executada, aplicou corretamente o art. 85, §§1o e 2o, do CPC, fixou honorários proporcionais ao benefício obtido (ID. 355264358).

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do critério de fixação da verba honorária, sob pena de indevida utilização do recurso como sucedâneo recursal.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a discussão sobre o valor fixado a título de honorários advocatícios, por representar uma questão de mérito, não pode ser revisitada por meio de embargos de declaração, salvo em situações excepcionais.

A propósito:

“(...) "O Tribunal gaúcho esclareceu que, quanto à fixação dos honorários advocatícios para a fase executiva, 'a questão já restou definida
anteriormente.Impossível
, portanto, nesse momento processual, reabrir discussão sobre a fixação de verba honorária para fase executiva, sob pena de ofensa à coisa julgada.' (fl. 560, e-STJ). Depreende-se que o debate travado no processo não envolve a interpretação do art. 85, § 7o, do CPC, visto que, segundo a Corte de origem, os honorários advocatícios foram arbitrados para a fase de execução e sua rediscussão implica violação a coisa julgada". (...).”.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1770351 RS 2020/0258268-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2022).

Ressalta-se que a fixação dos honorários no percentual de 10% sobre o proveito econômico encontra amparo direto no art. 85, §2o, do CPC, que estabelece regra geral obrigatória.

No caso, houve efetivo proveito econômico mensurável, correspondente ao valor excluído da execução, o que afasta, em regra, a aplicação do §8o, que possui natureza excepcional e somente se justifica quando inexistente proveito econômico mensurável ou quando este se revelar inestimável, hipóteses que não se confundem com situações em que o valor é simplesmente reduzido.

Assim, não houve vício de contradição tampouco aplicação incorreta do art. 85, §2o, do CPC, mas sim mero inconformismo com o valor fixado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
os
embargos de declaração,
mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026